Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA DO IML. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARTE CIENTE DA DATA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. INÉRCIA DO REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização do seguro obrigatória é devida, consoante o art. 3o da Lei no 6.194/74, com a vigência dada pela Lei 11.482/07, nos casos de morte, de invalidez permanente ou de despesas de assistência médica e suplementar.
2. Cabe ao autor fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, para que faça jus à indenização correspondente, a parte acidentada deve comprovar que, do acidente de trânsito que a vitimou, sofreu lesões que acarretaram sua invalidez permanente.
3. Não há nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando a produção da prova pericial não se realiza por culpa exclusiva do autor que deixa de se apresentar para realização de perícia médica no IML.
4. Se revela desnecessária a intimação pessoal da parte quando ela se encontra ciente da necessidade de comparecimento para a realização de perícia médica no IML em data previamente definida, bem ainda quando o demandante se encontra devidamente representado nos autos por advogado regularmente constituído.
5. Negou-se provimento ao apelo.